Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-49.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (APELADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (APELANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A PETIÇÃO INICIAL QUE DEMONSTRAM O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE REQUERENTE – INOBSERVÂNCIA PELA PARTE REQUERIDA ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERDA DE UM DIREITO POR NÃO TER SIDO EXERCIDO
POR UM DETERMINADO LAPSO DE TEMPO
– INAPLICABILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS, ESTABELECIDO NO §5º, DO ARTIGO 11, DA LEI DE N.º 11.442/2007, PARA CONTAGEM DO TEMPO DE ESPERA – IMPOSSIBILIDADE, PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DA CARGA E DESCARGA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, ora segunda apelante, os documentos carreados aos autos com a petição inicial, quais sejam os Relatórios de Faturas de Estadia de ids. 143057665 – pág. 1, 143057671 – págs. 1 e 2, 143057680 – pág. 1, 143057682 – pág. 1, 143057684 – pág. 1, 143057685 – pág. 1, 143057687 – pág. 1, 143057691 – pág. 1, 143057694 - pág. 1, 143057695 – pág. 1, 143057696 – pág. 1, 143057697 – pág. 1 e 143057698 – pág. 1, são suficientes para demonstrar que os caminhões da requerente, ora apelada, permaneceram estacionados em seu pátio por mais de 5 (cinco) horas, infringindo o §5º do artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007.

2.
Tanto é assim que os supramencionados relatórios, ainda que produzidos pela requerente, ora apelada, estão detalhados e relacionados com as notas fiscais emitidas pela requerida, ora segunda apelante, e com os seus respectivos CTE’s (Conhecimentos de Transportes Eletrônicos), documentos que sequer foram impugnados.

3.
Também, não há que se falar que, por não ter exercido por um determinado lapso de tempo, a requerente, ora apelada, perdeu seu direito de cobrar a compensação pela demora no descarregamento da carga, haja vista que, se assim for entendimento, além de acarretar o enriquecimento sem causa da requerida, ora segunda apelante, ensejará o descumprimento do que estabelece o artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007.

4.
Nesse contexto, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora segunda apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
A não ser pela ótica da requerente, ora primeira apelante, dúvida nenhuma há na interpretação do artigo 11, §5º, da Lei de n.º 11.442/2004, quanto ao prazo de tolerância estabelecido para a realização do procedimento de carga e descarga do veículo.

6.
Ou seja, é evidente que a contagem da hora de espera, objetivando a compensação pela demora no descarregamento da carga, somente se iniciará após o prazo estabelecido como tempo necessário e de tolerância para que seja efetuado a carga ou descarga do veículo transportador, que é de 5 (cinco) horas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
e o segundo por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Incidental de Exibição de Documentos de n.º 1003644-49.2017.8.11.0003, ajuizada pela primeira em face da segunda apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar a requerida a indenizar a Empresa Transportadora de Cargas (ETC's) em R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo ao endereço de procedência ou destino, bem como os valores a títulos de “estacionamento”, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da propositura da ação;

ii. utilizar como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo; e

iii.condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 143057889 – págs. 1 a 9), a requerente, ora primeira apelante, sustenta que a contagem da hora de espera, conforme o artigo 11, §5º, da Lei de n.º 11.442/2004, deve ocorrer a partir da chegada do veículo ao destino.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 143057897 – págs. 1 a 9).

Já em suas razões recursais (id. 143057893 – págs. 1 a 17), a requerida, ora segunda apelante, narra que a ora apelada ajuizou esta demanda ao fundamento de que foi contratada para realizar o transporte de diversas mercadorias (grãos, fertilizantes e adubos) no período de 2012 a 2016.

E que, durante a prestação dos serviços, em virtude de supostos atrasos excessivos para descarregamento dos caminhões, ocasionados pela requerida, faria jus ao recebimento do valor de R$ 175.656,66 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Narrados esses fatos, aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, desconsiderou toda a documentação acostada aos autos e apenas consignou genericamente
“o descaso da ré e a demora na realização do descarregamento das cargas transportadas”
.

Afirma que a sentença recorrida está despida de adequada fundamentação.

No mérito, aduz que não há qualquer prova no sentido de que os caminhões da requerente, ora apelada, ficaram estacionados em seu pátio por mais de 5 (cinco) horas, razão pela qual não há qualquer justificativa para a procedência do pedido formulado na petição inicial.

Ressalta que os documentos carreados aos autos com a exordial foram produzidos unilateralmente e não atestam a realidade dos fatos.

Ainda, menciona a ocorrência da perda do direito não exercido por um determinado lapso de tempo, uma vez que a requerente, ora apelada, durante o período de vigência do contrato firmado entre as partes, jamais apresentou qualquer reclamação, conforme mencionado na exordial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 143057898 – págs. 1 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigno que, como a preliminar de nulidade da sentença recorrida, apontada pela requerida, ora segunda apelante, se confunde com o mérito, com este será analisada.

Ainda, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerida LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., ora segunda apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela requerente PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., ora primeira apelante.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Incidental de Exibição de Documentos de n.º 1003644-49.2017.8.11.0003, ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA. em face de LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, aduz que não há qualquer prova no sentido de que os caminhões da requerente, ora apelada, ficaram estacionados em seu pátio por mais de 5 (cinco) horas, razão pela qual não há qualquer justificativa para a procedência do pedido formulado na petição inicial.

Ressalta que os documentos carreados aos autos com a exordial foram produzidos unilateralmente e não atestam a realidade dos fatos.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§
1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

§ 2º A carga ficará à disposição do interessado, após a comunicação de que trata o § 1º deste artigo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, se outra condição não for pactuada.

§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, não sendo retirada, a carga será considerada abandonada.

§ 4º No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de que trata o § 2º deste artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o transportador informar o fato ao expedidor e ao destinatário.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6º A importância de que trata o § 5º será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8º Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 10. No âmbito do processo administrativo sancionador, as notificações de autuação poderão ser encaminhadas por meio eletrônico para endereço eletrônico cadastrado formalmente para esse fim, de forma a assegurar a ciência da imposição da penalidade, nos termos do regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 11. A notificação de autuação será expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data do cometimento da infração, sob pena de o auto de infração ser arquivado e seu registro julgado insubsistente.
(Incluído pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 12. Da autuação e da aplicação de sanção caberá a apresentação, respectivamente, de defesa e de recurso pelo autuado, no prazo estabelecido em norma do órgão fiscalizador competente.
(Incluído pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 13. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança da pena de multa a que se refere o § 9º deste artigo, a contar da notificação de autuação.
(Incluído pela Lei nº 14.206, de 2021)
”

Na hipótese, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, ora segunda apelante, os documentos carreados aos autos com a petição inicial, quais sejam os Relatórios de Faturas de Estadia de ids. 143057665 – pág. 1, 143057671 – págs. 1 e 2, 143057680 – pág. 1, 143057682 – pág. 1, 143057684 – pág. 1, 143057685 – pág. 1, 143057687 – pág. 1, 143057691 – pág. 1, 143057694 - pág. 1, 143057695 – pág. 1, 143057696 – pág. 1, 143057697 – pág. 1 e 143057698 – pág. 1, são suficientes para demonstrar que os caminhões da requerente, ora apelada, permaneceram estacionados em seu pátio por mais de 5 (cinco) horas, infringindo o §5º do artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007.

Tanto é assim que os supramencionados relatórios, ainda que produzidos pela requerente, ora apelada, estão detalhados e relacionados com as notas fiscais emitidas pela requerida LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., ora segunda apelante, e com os seus respectivos CTE’s (Conhecimentos de Transportes Eletrônicos), documentos que sequer foram impugnados.

Também, não há que se falar que, por não ter exercido por um determinado lapso de tempo, a requerente, ora apelada, perdeu seu direito de cobrar a compensação pela demora no descarregamento da carga, haja vista que, se assim for entendimento, além de acarretar o enriquecimento sem causa da requerida, ora segunda apelante, ensejará o descumprimento do que estabelece o artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007.

Nesse contexto, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora segunda apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por sua vez, a requerente PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., ora primeira apelante, sustenta que a contagem da hora de espera, conforme o artigo 11, §5º, da Lei de n.º 11.442/2004, deve ocorrer a partir da chegada do veículo ao destino.

Nenhuma razão assiste à requerente, ora primeira apelante.

Isso porque, a não ser pela ótica da requerente, ora primeira apelante, dúvida nenhuma há na interpretação do artigo 11, §5º, da Lei de n.º 11.442/2004, quanto ao prazo de tolerância estabelecido para a realização do procedimento de carga e descarga do veículo. Vejamos:

“§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”
(grifo nosso);

Ou seja, é evidente que a contagem da hora de espera, objetivando a compensação pela demora no descarregamento da carga, somente se iniciará após o prazo estabelecido como tempo necessário e de tolerância para que seja efetuado a carga ou descarga do veículo transportador, que é de 5 (cinco) horas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RECEBEDORA DA MERCADORIA – FACULDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso do recorrente em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a empresa autora.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,52 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

(N.U 1000951-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)”
(grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que, tanto a requerente, ora primeira apelante, quanto a requerida, ora segunda apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022